Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702947-46.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIANE ERICA DA SILVA 10894395637 RECORRIDO: ADEMAR SHIRAISHI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente. Por meio da decisão de ID 33655067, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinou-se a intimação da recorrente para que promovesse o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. Contudo, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 33898860. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Sendo assim, não comprovada a situação de hipossuficiência, e não tendo sido recolhidos o preparo e as custas processuais, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do novo RITR. Custas processuais pela recorrente e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação fixado na sentença de ID 33204688. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 28 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito